Tribunal: TJDFT
Processo: 0722035-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO PROPORCIONAL. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mantém-se pena-base fixada, se o Magistrado observou os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.

2. O critério consagrado para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no art. 14, inciso II, do CP, é o iter criminis percorrido pelo agente. Correta a redução da pena no quantum de 1⁄2 (metade), se os atos executórios praticados se aproximaram da consumação do delito.

3. Recurso conhecido e desprovido.